Tribunal: TJMT
Processo: 1021929-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021929-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (AGRAVANTE), NERI ROCHA GEDRO - CPF: 111.233.971-04 (AGRAVADO), MARILDA MONTEIRO GEDRO - CPF: 040.777.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO(S):
NERI ROCHA GEDRO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, V, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DA ANÁLISE EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu gratuidade judiciária à parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o recurso deveria ser rejeitado por violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se a decisão que defere justiça gratuita pode ser objeto imediato de agravo de instrumento; (
iii
) se há cabimento da taxatividade mitigada em razão de eventual urgência ou risco de perecimento do direito; e (
iv
) se subsiste interesse recursal quanto aos efeitos da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. Rejeição. As razões recursais enfrentam, de forma suficiente, os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC, bem como com a Súmula 182 do STJ.

4. O art. 1.015, V, do CPC restringe o cabimento de agravo de instrumento às hipóteses de indeferimento ou revogação da assistência judiciária, não contemplando decisão concessiva do benefício.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 988) admite a taxatividade mitigada apenas diante de risco de inutilidade do exame em apelação, o que não se verifica no caso, pois a matéria poderá ser discutida oportunamente, sem prejuízo à parte agravante.

6. O deferimento da justiça gratuita não acarreta prejuízo irreversível, tampouco subsiste controvérsia quanto à retroatividade dos seus efeitos, já esclarecida em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo suficiente os fundamentos da decisão impugnada.

2. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere justiça gratuita, à luz do art. 1.015, V, do CPC.

3. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação, o que não se verifica em relação ao deferimento da assistência judiciária.

4. Ausente interesse recursal, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por sua inadmissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015, V; 1.021, § 1º; 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO

interposto por
TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL,
contra decisão proferida em ID.
297951876
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID.
302410350
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ta
xatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

2.
A
gratuidade deferida deve produzir efeitos apenas prospectivos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.
302410392
).

Apresenta-se contrarrazões ao recurso interposto, constantes do ID. 315044859, pugnando pelo seu total desprovimento, bem como, em sede preliminar, pela rejeição do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO(S):
NERI ROCHA GEDRO

VOTO-PRELIMINAR

Egrégia Câmara

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

1. Preliminar arguida pela parte apelada NERI ROCHA GEDRO

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito a preliminar suscitada, porquanto as razões recursais enfrentam, de forma minuciosa e suficiente, todos os aspectos fático-jurídicos delineados na decisão impugnada, em estrita conformidade com o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como em observância à Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL,
contra decisão proferida em ID. 297951876, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante sustenta que a hipótese se enquadra no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de processo de execução, e que a gratuidade deferi
da deve produzir efeitos apenas prospectivos.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID
297951876
), em razão de sua inadmissibilidade.

Ocorre que, como já consignado na decisão impugnada, a decisão que concede a gratuidade não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, o qual expressamente limita a recorribilidade imediata às hipóteses de rejeição do pedido ou de revogação da assistência judiciária (inciso V).

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do
CPC.

(TJ-MT 10043872920218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021) (grifo nosso)

A interpretação ampliativa do dispositivo, para abarcar situações não previstas, implicaria verdadeira violação ao princípio da legalidade estrita em matéria recursal, fragilizando a segurança jurídica e a estabilidade processual.

É certo que a jurisprudência, a partir do Tema 988 do STJ, admite a chamada taxatividade mitigada, permitindo agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. Entretanto, no presente caso, não se verifica tal excepcionalidade.

O deferimento da justiça gratuita não gera prejuízo irreversível à agravante, porquanto a matéria poderá ser reapreciada oportunamente em sede recursal, inexistindo qualquer risco de perecimento do direito ou inutilidade da discussão em momento posterior.

Outrossim, a alegação de que a gratuidade deveria operar efeitos apenas
ex
nunc foi devidamente enfrentada nos embargos de declaração, ocasião em que o Juízo de origem esclareceu que os efeitos são automáticos a partir do deferimento, suprimindo eventual dúvida. Logo, carece a agravante de interesse recursal concreto, pois não há controvérsia pendente capaz de justificar a admissão do agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheçodo recurso deagravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
,não conheceudo Agravo de Instrumento interposto, dianteda sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025